Tribunal: STF
Processo: RE 116084
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-24
Data de publicação: 1988-05-24

Ementa:
ICM. CREDITAMENTO.PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE.
AO RECUSAR AO CONTRIBUINTE O CREDITAMENTO DA PARCELA DA CORREÇÃO
MONETÁRIA DO ICM, TARDIAMENTE RECOLHIDO, NÃO CONTRARIOU O ACÓRDÃO,
A VISTA DA PECULIARIDADE DO CASO, O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO
CUMULATIVIDADE (ART. 23, II), EM CUJA APLICAÇÃO DEVE SER CONSIDERADO
O TRATO SUCESSIVO DAS OPERAÇÕES DE ENTRADA E SAIDA, QUE, REALIZADAS
COM O MESMO BEM, COMPOEM O CICLO TRIBUTAVEL.
RECURSO DE QUE NÃO SE CONHECE.